Tribunal: TJES
Processo: 5015680-11.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015680-11.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.CORTE DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais em R$1.000,00 (mil reais) e confirmou a tutela de urgência que determinou à parte requerida que religasse o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a regularidade do procedimento administrativo e a legitimidade da cobrança do débito e da condenação por danos morais e materiais.

RAZÕES DE DECIDIR
03. A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI nº 9617370, que apurou a irregularidade de "“ligação direta dos fios de saída nos terminais do medidor através de ponte”, foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

04.Sustenta a Recorrente que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi uma medida legítima e prevista na norma vigente, que não há qualquer indício ou evidência na falha da prestação de serviços, na medida que foram seguidos os dispositivos insertos na Resolução Normativa ANEEL n. 1000/21.

05.No entanto, é imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

06.A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CC, art. 188, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46, 55 e 8º, §1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 591.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata de ação movida por MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de energia elétrica.

Sustenta a autora que possui instalação com a ré sob nº 362226. Entretanto, houve interrupção dos serviços de energia no dia 02/12/2024, mesmo com todas as faturas pagas. O funcionário disse que era referente uma cobrança de energia relacionado ao TOI de agosto de 2022. Neste ínterim, destaca-se o prejuízo de ordem material, com seu estoque de carne avaliado em mais de R$ 1000,00 (mil reais) armazenado no seu freezer, além de não poder utilizar a geladeira, tv e outros equipamentos.

Ainda, esclarece que teve uma autuação de irregularidade em 08/2022, no valor de R$2.592,51 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), referente um Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (número: 9617370), a título de suposto desvio de energia elétrica. Diante de suposta fraude, a autora entrou com ação judicial n. 5004915.78.2024.8080030, onde foi sentenciada a suspenção desta cobrança e condenação de dano moral. Entretanto mesmo diante de uma ação judicial com sentença de suspenção e inexistência do débito a requerida interrompeu o fornecimento de energia da autora.

Assim, requer que a energia seja religada, bem como indenização por danos morais e materiais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 18455898):

Diante das considerações expostas, profiro Sentença com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$1.000,00 (mil reais),
com juros de mora pela SELIC, a contar do efetivo prejuízo
, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais);

CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida em id 55835538, que determinou à parte requerida que religasse o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora;

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de danos morais

na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual
, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

No Recurso Inominado (Id 18455904), a Concessionária reitera a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não-faturado (TOI) e a exigibilidade do débito, em estrita observância à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Em certidão ID 18455910, houve decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI nº 9617370, que apurou a irregularidade de "“ligação direta dos fios de saída nos terminais do medidor através de ponte”, foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Sustenta a Recorrente que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi uma medida legítima e prevista na norma vigente, que não há qualquer indício ou evidência na falha da prestação de serviços, na medida que foram seguidos os dispositivos insertos na Resolução Normativa ANEEL n. 1000/21.

No entanto, é imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo
a quo
.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar essa questão, corretamente concluiu que:

Da análise do presente caderno processual, observo que a parte autora apresentou, em
ID 55625554
, a reiteração das cobranças pela parte requerida mesmo após a prolação da sentença nos autos de 5004915-78.2024.8.08.0030 (que reconheceu a inexistência do débito), culminando na suspensão do fornecimento de energia em dezembro de 2024.

O corte no fornecimento de energia fora reconhecido pela requerida em peça de defesa, que o justificou com base na suposta dívida em aberto, bem como na ausência de trânsito em julgado do processo que declarou o débito inexistente.

Ocorre que a Sentença acostada em ID 55624502 é clara ao reconhecer a inexistência do débito utilizado como justificativa para o atual corte de energia.

A existência de recurso inominado em tramite não retira da sentença os seus efeitos, uma vez que não fora demonstrada a concessão de eventual efeito suspensivo ao recurso. Em verdade, a parte requerida demonstrou verdadeira má-fé ao não reconhecer a decisão judicial.

Sobre o tema, este eg. Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/May/2024) [destaquei]

No mais, o D. Juízo
a quo
reconheceu a ofensa à honra subjetiva do Recorrido, e fixou a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela prudente e equilibrada. Este valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e punitivo da medida em relação à Concessionária, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito do Consumidor, estando dentro dos parâmetros usualmente adotados por este Colegiado Recursal em casos análogos.

Deste modo, a condenação em danos morais deve ser mantida no valor arbitrado.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)